Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-59.2024.8.11.0022
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001037-59.2024.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLIANA PACE CORREA - CPF: 054.149.361-29 (RECORRENTE), CAIO FLAVIO XAVIER MONTEIRO - CPF: 033.980.267-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. BENEFÍCIO ADMINISTRADO PELO MTPREV. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de restabelecimento de pensão por morte de servidora pública estadual, por entender ser a competência da Justiça Federal.

2. A recorrente sustenta que o benefício é vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, administrado pelo MTPREV, e que o valor da causa não supera 60 salários mínimos, devendo ser processado pelo Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual processar e julgar ação relativa a benefício previdenciário oriundo do RPPS estadual, administrado por autarquia estadual, cujo valor não ultrapassa 60 salários mínimos.

III. Razões de decidir

3. O RPPS de servidores públicos estaduais é administrado pelo respectivo ente federativo, sendo a Justiça Estadual competente para apreciar demandas referentes a tais benefícios.

4. O art. 2º da L. 12.153/2009 atribui aos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento de causas de interesse do Estado e de suas autarquias até 60 salários mínimos.

5. O caso não envolve o Regime Geral de Previdência Social, de competência federal, mas sim benefício previdenciário administrado pelo MTPREV.

6. Precedentes desta Turma Recursal confirmam a competência estadual para demandas dessa natureza.

7. IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual para regular processamento e julgamento.

Tese de julgamento: "Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual processar e julgar ação relativa a benefício previdenciário oriundo de Regime Próprio de Previdência Social estadual, cujo valor não exceda 60 salários mínimos, quando administrado por autarquia estadual."

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por POLIANA PACE CORREA contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais - Juizado Especial da Fazenda Pública, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que a competência para processar e julgar a ação seria da Justiça Federal.

A recorrente alega, em síntese, que a sentença merece reforma, pois a competência para processar e julgar a ação de restabelecimento de pensão por morte de servidora pública estadual é do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, nos termos da Lei 12.153/2009.

Sustenta que é beneficiária de pensão por morte em razão do falecimento de sua genitora Ana Beatriz Pace Correa, matrícula funcional 75074, servidora pública estadual, ocorrido em 30/04/2016, e que pleiteia o restabelecimento do benefício até completar 24 anos ou, alternativamente, até completar 21 anos de idade.

Cinge-se a controvérsia em definir a competência para processar e julgar ação de restabelecimento de pensão por morte de servidora pública estadual, cujo benefício é administrado pela autarquia estadual MTPREV (Mato Grosso Previdência).

Com efeito, é importante distinguir os regimes previdenciários existentes no ordenamento jurídico brasileiro. O Regime Geral de Previdência Social (RGPS), administrado pelo INSS, é de competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Por outro lado,

os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), destinados aos servidores públicos titulares de cargos efetivos, são administrados pelos respectivos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e as ações relativas a esses regimes são de competência da Justiça Estadual, quando se tratar de servidores estaduais ou municipais.

No caso em análise, a recorrente pleiteia o restabelecimento de pensão por morte de sua genitora, que era servidora pública estadual, vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, administrado pela autarquia estadual MTPREV, criada pela Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

A Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece em seu art. 2º:

"Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos."

Considerando que o valor da causa é de R$ 61.567,75, não excedendo 60 salários mínimos, e que a ação é de interesse do Estado de Mato Grosso, por meio de sua autarquia previdenciária (MTPREV), a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual.

Os precedentes citados na sentença recorrida referem-se a benefícios do Regime Geral de Previdência Social (INSS), de competência da Justiça Federal, não se aplicando ao caso em análise, que trata de benefício do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

Aliás, em inúmeros casos de pensão por morte decorrente do regime próprio estadual esta Turma Recursal tem julgado sem qualquer reconhecimento de competência da justiça federal, como se vê:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO.
PENSÃO POR MORTE. MENOR
SOB GUARDA JUDICIAL DE
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ESTADUAL NÃO OBSTA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TEMA 732/STJ. DIREITO ASSEGURADO ATÉ OS 21 ANOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte formulado por neta de servidora pública estadual falecida, que detinha sua guarda judicial. A negativa do benefício baseou-se na revogação da alínea “b” do art. 245 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, que antes previa expressamente a concessão da pensão por morte ao menor sob guarda. A parte autora recorre, invocando o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 732), e demais normas que asseguram proteção previdenciária aos dependentes econômicos sob guarda judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível conceder pensão por morte à neta sob guarda judicial de servidora pública estadual falecida, diante da revogação da norma estadual; (ii) estabelecer se a comprovação da dependência econômica, à luz do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, autoriza o redirecionamento do benefício previdenciário conforme o Tema 732 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O menor sob guarda judicial possui direito à pensão por morte desde que comprovada a dependência econômica, conforme previsto no art. 33, §3º, do ECA, norma especial que permanece plenamente eficaz, mesmo frente à revogação da disposição estadual anterior.

4. O art. 227 da Constituição da República e o art. 33 do ECA consagram o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que impõe interpretação protetiva e finalística às normas previdenciárias, impedindo que formalismos legais inviabilizem o reconhecimento de direitos sociais fundamentais.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 732), reconhece que o menor sob guarda judicial tem direito à pensão por morte do instituidor, desde que demonstrada a dependência econômica, mesmo após alterações legislativas que tenham excluído tal previsão de forma expressa.

6. A revogação da alínea “b” do art. 245 da LC/MT nº 04/1990 não afasta o direito ao benefício quando a situação concreta estiver amparada por normas constitucionais, infraconstitucionais e jurisprudência vinculante, sendo vedada interpretação que esvazie a proteção jurídica conferida ao menor.

7. A autora era dependente econômica exclusiva da instituidora da pensão e encontrava-se sob sua guarda judicial no momento do falecimento, fato amplamente comprovado nos autos por documentos oficiais e despesas custeadas pela falecida.

8. O fato de a requerente ter atingido a maioridade após o falecimento da instituidora da pensão não impede o reconhecimento do direito, pois a legislação previdenciária assegura a manutenção do benefício até os 21 anos de idade (Lei nº 8.213/91, art. 16, I).

9. A pensão deve ser calculada nos termos da EC nº 103/2019, art. 23, correspondente a 50% do valor da aposentadoria da instituidora, como cota familiar básica, uma vez que a recorrente é a única dependente habilitada, sendo devida até o alcance da idade limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O menor sob guarda judicial faz jus à pensão por morte do segurado instituidor, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos do art. 33, §3º, do ECA.

2. A revogação da previsão legal específica em norma estadual não obsta a concessão do benefício, quando o direito encontra respaldo em normas constitucionais e em jurisprudência vinculante.

3. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente deve orientar a interpretação das normas previdenciárias, vedando soluções que impliquem retrocesso social ou exclusão de proteção a dependentes vulneráveis.

4. A tese firmada no Tema 732 do STJ aplica-se ao caso concreto, conferindo ao menor sob guarda judicial o direito à pensão por morte, mesmo após alterações legislativas que excluíram tal previsão de forma literal.

5. A pensão por morte é devida até os 21 anos de idade ao dependente que, à época do óbito do segurado, encontrava-se sob guarda judicial e sem autonomia financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227, caput; ECA, art. 33, §§1º e 3º; CC, art. 1.634, I; Lei nº 8.213/91, arts. 16, I e §2º, e 74; LC/MT nº 04/1990, art. 247, II; EC nº 103/2019, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.411.258/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 22.10.2014 (Tema 732). TJMT, ApCiv nº 1001505-93.2023.8.11.0010, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 04.06.2024. TJMT, ApCiv nº 0003518-69.2008.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 05.05.2023.

(N.U 1031799-21.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO.
PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR
. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA NA DATA DO ÓBITO. DEPENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu pedido de pensão por morte formulado por filho maior de idade, com fundamento na ausência de invalidez na data do óbito da genitora.

Fato relevante. Laudo pericial concluiu pela inexistência de invalidez no momento do falecimento. Não demonstrada dependência presumida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o filho maior de idade tem direito à pensão por morte, diante da ausência de comprovação de invalidez na data do óbito do instituidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dependência previdenciária do filho maior somente é presumida se comprovada a invalidez na data do óbito, nos termos da legislação previdenciária.

O laudo pericial foi conclusivo e suficiente para o julgamento, inexistindo nulidade processual ou cerceamento de defesa.

Não há necessidade de realização de nova perícia quando a prova existente é adequada ao esclarecimento da matéria controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de pensão por morte ao filho maior depende da comprovação de invalidez na data do óbito do instituidor. 2. A existência de laudo pericial conclusivo que afasta a invalidez justifica o indeferimento do benefício, não havendo nulidade processual.”

(N.U 1033346-47.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
PENSÃO POR MORTE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA DEMONSTRADA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O artigo 120, inciso I, “c” da Lei Complementar nº 555/2014 dispõe que são beneficiários de pensão por morte vitalícia a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar estadual.

Assim, restando comprovada a dependência econômica por meio de provas testemunhais e documentais, se torna devida a pensão por morte, não se exigindo que a parte esteja em completa situação de miséria, sob pena de se afastar os efeitos sociais da Lei supracitada.

Nesse sentido: “(...) Em sendo preenchidos os requisitos legais, tais como a filiação e o caráter de dependência, o estado civil de solteira e a dependência econômica da genitora falecida, de rigor a procedência da pretensão inicial com determinação de pagamento da pensão por morte em favor da parte promovente, respeitado o prazo prescricional. (...) (N.U 1058370-82.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte promovida independente do resultado do recurso inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

(N.U 1012362-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO.
PENSÃO POR MORTE
. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À SENTENÇA DECLARATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por companheira de servidor público estadual falecido, visando ao recebimento de valores retroativos de pensão por morte, indeferidos administrativamente sob alegação de ausência de sentença declaratória de união estável, posteriormente reconhecida judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do benefício de pensão por morte à companheira do servidor público estadual, quando o reconhecimento da união estável se deu por sentença judicial posterior ao requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 247 da Lei Complementar Estadual nº 4/1990, com redação da LC 524/2014, estabelece que a pensão por morte pode ser requerida a qualquer tempo, sendo devida a partir do óbito, se requerida até 30 dias após este, ou do requerimento, se posterior.

4. O reconhecimento judicial da união estável após o indeferimento administrativo do benefício impõe que o termo inicial da pensão seja fixado na data do novo requerimento, apresentado após a sentença declaratória.

5. Não é possível retroagir o pagamento ao primeiro requerimento, pois à época não havia prova suficiente da união estável e o benefício foi corretamente deferido a outro dependente legal, inexistindo pagamento indevido ou prejuízo à autora.

6. O pagamento da pensão por morte à autora é devido apenas a partir do segundo requerimento administrativo, apresentado após a sentença declaratória de união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O termo inicial da pensão por morte para companheira reconhecida judicialmente é a data do requerimento administrativo apresentado após a sentença declaratória de união estável. 2. Não é possível retroagir o pagamento ao requerimento anterior, quando à época não havia prova suficiente da condição de dependente.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 4/1990, art. 247; Lei Complementar Estadual nº 524/2014; Código Civil, art. 308; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, N.U 1006793-94.2021.8.11.0041, Rel. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025; TJMT, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, N.U 1035660-29.2023.8.11.0041, Rel. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 07/01/2025.

(N.U 1030627-39.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Portanto, a competência para processar e julgar a presente ação é do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 2º da Lei 12.153/2009.

Por fim, esclareço que o processo não está maduro para julgamento, uma vez que a sentença foi proferida antes da contestação, razão pela qual é necessária a instrução probatória.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou–lhe provimento
para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública para regular processamento e julgamento do feito.

Diante do êxito recursal deixo de condenar em honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025